Tribunal: TJDFT
Processo: 0013372-08.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0013372-08.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do RE 851.421/DF, intime-se o Ministério Público para que informe, no prazo de 5 dias, quanto ao interesse no julgamento do recurso. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora